Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PELA LEI 8.162/91. DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. LEI 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA 540/1994. CONSTITUCIONALIDADE. AUTOAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MARCO FINAL DA ILICITUDE DOS DESCONTOS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VALORES LANÇADOS ATÉ JULHO DE 1999. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. A Lei 8.162/1991 realizou alteração na alíquota referente à contribuição previdenciária dos servidores públicos, contudo foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em meados de 1992. Por esse motivo, o Sindicato dos empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) promoveu ação coletiva, na qual foi determinada a restituição dos valores descontados indevidamente com base na legislação declarada inconstitucional.
2. A Lei 8.688/1993 e a Medida Provisória 540/1994 alteraram novamente as alíquotas a serem observadas para a contribuição previdenciária, sendo consideradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal, prevalecendo o entendimento de que não houve nenhuma ofensa à autonomia do ente distrital.
3. O título judicial trazido ao cumprimento de sentença determina a restituição dos valores descontados de forma indevida. Assim, sendo a Lei 8.688/1993 considerada válida e aplicável ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal, não são indevidos os descontos a partir de sua vigência, considerada a anterioridade nonagesimal, razão pela qual a limitação temporal promovida pela decisão agravada não ofende a coisa julgada.
4. Verifica-se excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravante, na medida em que foi considerado como marco final para a respectiva restituição a vigência da Lei Complementar 232 de julho de 1999. Contudo, o marco final para a restituição dos valores pagos indevidamente pelos servidores deve ser outubro de 1993, considerando os dispositivos da Lei 8.688/1993, respeitada a anterioridade nonagesimal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.